Tribunal: TJSP
Processo: 2192776-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Acordão que foi claro ao consignar a impossibilidade de se discutir a matéria relativa à nulidade da imposição de multa pela via da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e por requerer a

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Acordão que foi claro ao consignar a impossibilidade de se discutir a matéria relativa à nulidade da imposição de multa pela via da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e por requerer a produção de provas – Inadmissibilidade de utilização dos Embargos com o propósito de obter nova manifestação da Turma Julgadora acerca do decidido – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192776-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante AM7
ESTÉTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192776-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 17247
Embargos de Declaração Digital no 2192776-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante: AM7 ESTÉTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão e contradição no julgado
Vícios autorizadores da
interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados
Acordão que foi claro ao consignar a impossibilidade de se
discutir a matéria relativa à nulidade da imposição de multa pela
via da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria
de ordem pública e por requerer a produção de provas

Inadmissibilidade de utilização dos Embargos com o propósito de
obter nova manifestação da Turma Julgadora acerca do decidido
Embargos de declaração rejeitados.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de execução fiscal relativa a multa do exercício de 2015, rejeitou
exceção de pré-executividade, opõe a agravante os presentes embargos de
declaração, apontando omissão e contradição no julgado e pretendendo seja
apreciada a alegação de ilegalidade da multa administrativa aplicada.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, eis que o acórdão embargado não incorreu em quaisquer dos vícios
autorizadores da interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192776-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material.”
Entretanto, basta simples leitura da peça
recursal para se verificar o intuito claro de rediscutir a matéria e obter nova
manifestação da Turma Julgadora sobre questão devidamente enfrentada no
julgado, qual seja, a impossibilidade de se discutir a questão da nulidade da
imposição de multa pela via da exceção de pré-executividade, por não se tratar
de matéria de ordem pública e por requerer a produção de provas. Confira-se:
“...In casu, a exceção versa sobre matéria que
não pode ser conhecida de ofício, nem apreciada de pronto pela estreita via da
exceção, por implicar em aprofundamento da cognição, com instalação do
contraditório e eventual produção de provas, em especial diante da presunção de
legalidade que goza a CDA e da contraposição, pelo Município, de todos os
argumentos lançados.
Portanto, para arguir vícios dependentes de
provas, a exceção de pré-executividade é inaceitável porque viola o sistema
consagrado no estatuto processual, transformando o processo de execução em
processo de conhecimento, de maneira que, quando a execução se mostra hígida
e nos limites legais, cabe à parte executada se defender, normalmente, através
dos embargos...”
Possível constatar, assim, que os presentes
embargos de declaração não se enquadram em qualquer das hipóteses de
interposição, pois não há falha a ser sanada pela via eleita, uma vez que houve
explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução
adotada.
Portanto, o fato de haver decidido de forma
contrária ao pretendido pela embargante não significa adoção de entendimento
contrário à jurisprudência e à lei.
Assim, em sede de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192776-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição que
impedem a compreensão do decidido, a maior possibilidade de se admite sua
elasticidade é, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
sua desconstituição.
Dessa forma, se houve o enfrentamento da
questão principal com a solução do litígio, não há obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada nem necessidade de correção de qualquer erro
material, nos termos do mencionado artigo 1.022 do código de processo civil, de
maneira que a rejeição dos Embargos de declaração é de rigor.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR